Tribunal: TJES
Processo: 5017594-38.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017594-38.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SYBILLE DARE
RECORRIDO: MARCELO BARRETO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA BANCÁRIA

DO AUTOR.

BLOQUEIO INDEVIDO. DANOS MORAIS DEVIDOS. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. ADVOGADO CONTRATADO PARA OPOR EMBARGOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que em um processo em fase de execução, teve sua conta bloqueada em decorrência da parte requerida ter, erroneamente, passado seu CPF para bloqueio e que tal fato ensejou em danos morais e materiais.

Em sede de sentença o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a Recorrente, no ID
3740593
, suscitou a reforma da r. Sentença, alegando a ausência de danos morais e que os danos materiais são indevidos, por terem sido arbitrados em decorrência da contratação de advogado para opor embargos, todavia, os honorários contratuais se tratam de livre pactuação e são de responsabilidade do contratante.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas pela,

merecem prosperar em parte.

Em análise detida dos autos, verifico que os danos materiais não são devidos, considerando que advém da contratação de advogado particular pela parte autora, desta forma são de inteira responsabilidade do autor o pagamento de honorários.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

1. Ação de indenização por danos materiais.

2."A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça". Precedente da Corte Especial.

3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.926.808/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Todavia, no tocante aos danos morais coaduno com o entendimento da r. sentença considerando que devidos diante da falta de zelo da parte recorrente em informar os dados do autor para bloqueio de conta, desta forma trazendo prejuízos para o mesmo em decorrência do período de 6 dias em que não pode ter acesso ao seu dinheiro, e por ser caminhoneiro teve seu sustento prejudicado.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - BLOQUEIO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O bloqueio indevido de valores em conta corrente caracteriza dano moral, passível de reparação financeira. O dano moral experimentado pelo autor, por bloqueio continuado de sua conta corrente é fator mais que suficiente a repercutir em sua esfera de direitos da personalidade. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000170743488001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 17/10/0017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017)

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado, para reformar a sentença e declarar inexistente os danos materiais, mantendo incólume em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)